Tribunal: TJSP
Processo: 1062956-31.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS c/c PEDIDO DE RETRATAÇÃO, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO ARTÍSTICO E OUTRAS AVENÇAS. Demanda que é de competência das Colendas Câmaras integrantes da Subseção de Direito Privado 3 – Artigo 5o, inciso III.11, da Resolução no 623/2013. Precedentes deste E. TJSP. Recurso não conhecido.